Tribunal: STF
Processo: Rcl 54423
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato das Empresas de Transporte de Valores do Estado de Minas Gerais - SETVEMG propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pela Desembargadora Relatora dos autos de n. 0010050-13.2022.5.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na qual alega descumprimento à determinação exarada no ARE 1.121.633, de suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    O reclamante alega que o objeto da reclamação trabalhista originária guarda relação com o paradigma indicado, porquanto se discute sobre a validade das cláusulas 64ª e 65ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 da categoria de vigilantes, a qual prevê alteração da base de cálculo da cota de aprendizes e dos empregados pessoas com deficiência no setor de vigilância.



    Requer, liminarmente, o sobrestamento dos autos originários até o julgamento definitivo do Tema 1.046.



    No mérito, pede a confirmação do pedido liminar.



    É o relatório.



    2. Nos autos do ARE 1.121.633, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Todavia, em 02.06.2022, o Plenário desta Corte julgou o mérito do ARE 1.121.633, tendo sido a ata de julgamento publicada em 13/06/2022.



    Com o julgamento de mérito do Tema 1.046 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de dar efetivo cumprimento ao decidido por esta Suprema Corte, não havendo falar em suspensão dos processos relacionados.



    Ressalto que este  Tribunal tem reiteradamente assentado que paradigmas dotados de eficácia vinculante passam a irradiar seus regulares efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, sendo despiciendo aguardar o trânsito em julgado ou mesmo a publicação do acórdão paradigma (ARE 650.574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Rcl 6999-Agr, Relator Ministro Teori Zavascki, Plenário).



    Assim, não subsiste a ordem de suspensão que se alega descumprida, não sendo o paradigma indicado hábil à deflagração da via reclamatória.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator